Tribunal: TJDFT
Processo: 0716545-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEFERIMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA PELA CONTRATANTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E DA COBRANÇA. ARTIGO 313, V, ALÍNEA A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEPENDÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE CONSTITUI O OBJETO PRINCIPAL DA CAUSA. BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil determina que se suspende o processo quando a sentença depender da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. No caso dos autos, a existência da relação jurídica que gerou a alienação fiduciária do veículo objeto da presente lide está sendo discutida em outra ação, na qual foi concedida a antecipação da tutela para sustar os efeitos da mora e impedir a cobrança relativa a este contrato. Assim, incabível a determinação de busca e apreensão do automóvel, devendo os autos ficarem suspensos até a resolução final da ação declaratória intentada pela contratante.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.